Tribunal: TJDFT
Processo: 0732270-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0732270-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRA NOVA AMBIENTES PLANEJADOS LTDA - ME - EPP AGRAVADO: MARIA JOSE DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto pelo exequente TERRA NOVA AMBIENTES PLANEJADOS LTDA-ME-EPP, contra a decisão que indeferiu o pedido de envio de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) e à Companhia Nacional de Seguradoras (CNseg), nos autos da ação de cumprimento de sentença n.o 0052980-08.2007.8.07.0001, na qual é executada MARIA JOSE DOS SANTOS (ID. 243424834 – na origem). Em suas razões recursais (ID. 74788540), o exequente agravante aduz que após a realização de pesquisa INFOJUD restou comprovado que a devedora movimentou valores financeiros consideráveis nos últimos dois anos, incluindo deduções de contribuição para previdência complementar, sendo essa a razão pela qual foi pleiteada a expedição dos ofícios em questão. Ao final, pugna pelo provimento do presente agravo. Preparo recolhido (ID. 74805406). A decisão de ID. 74864126 recebeu o agravo apenas no efeito devolutivo. No presente agravo, foi informado em ID. 75088697 que, no feito de origem, foi exercido o Juízo de retratação quanto a decisão ora agravada, sendo deferido o pedido de expedição de ofício à SUSEP e à CNseg. Nesse contexto, é evidente a perda superveniente do objeto do presente agravo, restando a análise de mérito recursal prejudicada. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, deixando de conhecê-lo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora